Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705511-40.2022.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTIAGO AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL DECISÃO Nos termos do art. 81 do RITR: "Art. 81. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias." Logo, manifesta a inadequação do recurso interposto o que impede o seu conhecimento. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à origem. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator